Tribunal: TJES
Processo: 5002286-64.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002286-64.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUACUI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SENTENÇA QUE CONDENOU APENAS O MUNICÍPIO. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PLEITEANDO A SOLIDARIEDADE DO ESTADO. ACOLHIMENTO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO E POSTERIOR COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Miguel Asaff de Souza Almeida, neste ato representado por sua genitora Carina de Souza Borges, em face do Município de Guaçuí/ES e do Estado do Espírito Santo. Em síntese, o requerente pleiteia a concessão de tratamento com psicólogo – Fonoaudiólogo (3x), Psicologia (2x), Fisioterapia (2x), por tempo indeterminado, em razão de seu quadro clínico consistente em CID F84.0/CID-116A02: Autismo”.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão, para determinar ao requerido Município de Guaçuí/ES
a disponibilização
Fonoaudiólogo (3x), Psicologia (2x), Fisioterapia (2x), por tempo indeterminado
, CONFORME LAUDO MÉDICO
,
ao paciente
Miguel Asaff de Souza Almeida
, bem como a realização de eventuais exames e procedimentos que se fizerem necessários, extinguindo o feito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

3. O
Município de Guaçuí
recorre pugnando pela reforma da sentença para que o
Estado do Espírito Santo
seja mantido no polo passivo e condenado solidariamente. Sustenta que o Tema 793 do STF impõe a solidariedade e que o Estado possui maior aporte de recursos para o custeio de tratamentos de alta complexidade ou especializados.

4. A controvérsia cinge-se à exclusão do Estado do Espírito Santo da condenação. No mérito, assiste razão ao Município recorrente. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 793 (RE 855.178)
, fixou a tese de que:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde"
. Embora o precedente mencione a necessidade de identificar a competência administrativa, ele não autoriza a exclusão de um ente federado quando a obrigação é de natureza comum e solidária.

5. No caso do tratamento de TEA, as terapias multidisciplinares envolvem tanto a rede municipal quanto o suporte estadual. Manter a condenação apenas contra o Município sobrecarrega o ente local e ignora a natureza solidária da obrigação constitucional prevista no art. 196 da CF/88.

6. Ademais, a presença do Estado no título executivo facilita a garantia do cumprimento da obrigação, permitindo que o autor exija a prestação de qualquer um dos devedores, sem prejuízo de posterior ajuste de contas entre os entes no âmbito administrativo.

8. Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso inominado, para reformar parcialmente a sentença e:
Reconhecer a responsabilidade solidária
do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de Guaçuí
na obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar (Fonoaudiologia, Psicologia e Fisioterapia) conforme prescrito nos autos; quanto aos demais itens, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Sem custas ou honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)